Tribunal: TJPA
Processo: 0005767-82.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005767-82.2020.8.14.0024

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDIVALDO MOREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0005767-82.2020.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
EDIVALDO MOREIRA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:
LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA
.

1.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL E INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
PARCIALMENTE PROVIDO.

-
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUA ANÁLISE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS, UMA VEZ QUE
AS TESTEMUNHAS RELATARAM QUE NO DIA DOS FATOS O RÉU ESTAVA OBSERVANDO A VÍTIMA JOGAR BARALHO QUANDO, SEM MOTIVO APARENTE, SAIU DO LOCAL, PEGOU UMA ARMA E, SEM EXPLICAÇÃO ALGUMA, DESFERIU TIROS NA CABEÇA DA VÍTIMA, VINDO ESTA A FALECER;

-
A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, DO §2º, ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL FOI AFASTADA PELO JUÍZO
A QUO
MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DOS FATOS, PARA CONCLUIR

QUE OS ELEMENTOS APONTADOS NÃO PODERIAM CARACTERIZAR A MAJORANTE. REALIZANDO, PORTANTO, JUÍZO DE VALOR, COM INTERPRETAÇÃO QUE CABIA EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA, POR ESSA RAZÃO RECONHEÇO TAL QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU, COMO DESCRITO NA DENÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA
(fl. 123/130), que
pronunciou
o recorrente
EDIVALDO MOREIRA SANTOS
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 32/34), em síntese, que
no dia 19/07/2020, por volta das 19:00 horas, o denunciado
estava

no beirão do “BOFE”, localizado há aproximadamente 28km da Comunidade Cripurizinho,
ocasião em que se encontravam no barraco juntamente com o Sr. RAIMUNDO NONATO
MOEREIRA (irmão do denunciado), Sra. SANDRA (cunhada do denunciado), MARINALDO

e a vítima VALMIR FERRARDES DE SOUSA, sendo que todos estava jogando baralho.

Em dado momento, o denunciado se afastou do grupo e pegou uma espingarda calibre 20 e, ao regressar ao barraco, desferiu dois tiros contra o rosto da vítima VALMIR e em seguida saiu correndo pelo baixão.

As testemunhas RAIMUNDO NONATO MOREIRA SANTOS, SANDRA

SENTES DIAS e MARINALDO COSTA SERRA relataram que estavam todos jogando
baralho, sendo que o denunciado estava apenas observando a brincadeira e teria se
afastado dos demais.

Após, as referidas testemunhas ouviram o barulho do disparo de arma de
fogo e avistaram a vítima com ferimento na cabeça caída ao solo aproximadamente uns três
metros e viram o denunciado saindo correndo pelo baixão. As testemunhes acrescentaram

que não houve qualquer desavença entre o denunciado e a vítima no dia dos latos.

O denunciado EDIVALDO MOREIRA SANTOS, ouvido perante a autoridade
policial, confessou a prática delitiva. O denunciado relatou que praticou o crime porque a
vítima teria insistido para ele tomasse uma dose de cachaça contra a sua vontade, bem

como porque a vítima teria o agredido com uma faca
.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121 §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 123/130),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Irresignada, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 150/156),
pugnando pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil e pela inclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Em
contrarrazões

(fls. 183/186),
a Defensoria Pública pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 192/195),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento,
devendo
ser mantida a qualificadora imputada ao réu na denúncia
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

1.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL E INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

O Ministério Público requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil (artigo 121, §2º, II do Código Penal) e inclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, IV do Código Penal) na decisão
que pronunciou o réu EDIVALDO MOREIRA SANTOS, devendo o mesmo ser Julgado pelo
Conselho de Sentença como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, do CP.

Acolho parcialmente o pedido d Defesa, explico.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

No caso em questão, a
confissão
do acusado perante a autoridade policial e ao policial militar, o qual relatou em juízo, a
morte teria sido causada em razão de que a vítima estaria obrigando o mesmo a continuar bebendo e este não quis e não gostou da insistência, fatos que se configuram como insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado, apto a caracterizar a
qualificadora do motivo fútil.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS

RECURSOS

EM

SENTIDO

ESTRITO

–

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA

–

QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA

DA

PROVA

–

PREJUÍZO

À

DEFESA

–

NÃO

DEMONSTRADO

–
PREFACIAL

REJE
ITADA

–

MÉRITO

–

PEDIDO

DE

IMPRONÚNCIA

POR
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

–

NÃO ACOLHIMENTO

–

INDÍCIOS DA
AUTORIA DEMONSTRADOS

–

PLEITO SUBSIDIÁRIO

–

PEDIDO DE RETIRADA
DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

–

IMPOSSIBILIDADE

–

RECURSOS
IMPROVIDOS
.

Rejeita
-
se

a

preliminar

de

nulidade

de

prova

produzida,

sob

o
fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo
outros

elementos

probatórios

suficientes

e

capazes

para

demonstrar

a
materialidade

delitiva

do

crime

narrado

na

denúncia.

A

dec
isão

de

pronúncia,
fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com
base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de
autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as
prov
as,

consoante

o

parágrafo

primeiro

do

art.

413

do

CPP.

A

sentença
de
pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever

-
poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e
indícios suficientes da p
articipação do Acusado na conduta criminosa, elementos
que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de
pronúncia.

Concernente à qualificadora do mo
tivo fútil, consta da denúncia
que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato
desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton

e
Ricardo

aderiram

às

pretensões

homicidas

de

Wesley,

cientes

de

seus
motivos,

e

concordaram

em

auxilia
-
lo,

mesmo

sem

terem

pessoalmente
nenhuma desavença com

a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa
qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo

certo que o eventual
afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade,
somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório,
o que não traduz a hipótese em testilha.
(
TJ
-
MS

-

RSE: 00031689620208120002 MS 0003168
-
96.2020.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara
Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021)
.

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia (motivo fútil), a qual somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontra-se apoiada no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia do ora recorrente. E, como o afastamento da mesma, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Quanto à inclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima na Pronúncia, acolho o pedido do
Parquet.

A priori destaco entendimento de
Guilherme de Souza Nucci, lecionando:
"ao generalizar, fornecendo, de antemão os exemplos, deixa a
lei penal bem claro que o objetivo desta qualificadora é punir mais severamente o agente
que, covardemente, mata o ofendido. Traindo-o, emboscando-o ou ocultando suas

verdadeiras intenções, está prejudicando ou impedindo qualquer reação de sua parte, que
se torna presa fácil".

Nesse passo verifica-se que a qualificadora não é objetivamente descabida,
tendo sido afastada pelo juízo

a quo

mediante análise subjetiva dos fatos, para concluir

que os elementos apontados não poderiam caracterizar a majorante. Realizando, portanto,
juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Conselho de
Sentença.

Outrossim, vale lembrar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade,

não se exigindo prova irrefutável das qualificadoras, de modo que, em
respeito ao princípio
in dublo pro socletate
,

cabe à Corte popular dirimir eventuais
divergências acerca da configuração de tais circunstâncias.

Dessa maneira, andou o juízo

a quo
"

em dissonância com o entendimento
do E STJ de que as qualificadoras do delito de homicídio somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo

nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular,
hipótese não retratada nos autos.

Dessa forma,
acolho parcialmente
os pedidos em comento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
concedo
-lhe parcial provimento
pronunciando o recorrido nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, como descrito na denúncia.

É como voto.

Belém, 05/04/2022